Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-09.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002697-09.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA TERRES - CPF: 022.420.401-70 (APELANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Direito Administrativo - Recurso de Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Concurso Público – Vagas Destinadas a Pessoas Com Deficiência – Exame Médico Admissional - Inaptidão - Legalidade do procedimento administrativo – Previsão Editalícia – Princípio da Vinculação ao Edital - Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve a existência de vagas destinadas à PCD e, hipótese na qual o médico do trabalho concluiu, em exame admissional, pela inaptidão do candidato para exercício do cargo pretendido.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova da ilegalidade do ato administrativo, previsão editalícia, vagas destinadas a PCD disponibilizadas em 10%. Exame admissional inaptidão para ocupar o cargo pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"

O fato de o candidato, inscrito no concurso como PCD, ter sido classificado, não retira do Ente Público a faculdade de, em sede de exame admissional, analisar a compatibilidade da deficiência com as exigências do cargo e concluir pela inaptidão, em observância ao disposto no Edital.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37º,
inciso VIII – Princípio da Vinculação ao Edital.

Jurisprudência relevante citada
:
(
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO -AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME ADMISSIONAL - INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO E POSTERIOR INAPTIDÃO EM EXAME ADMISSIONAL - EXAMES QUE POSSUEM FINALIDADES DIVERSAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA ( TJMG - Relator Des. (a) Áurea

Brasil – data de julgamento: 25/07/2024 – data de publicação da súmula: 25/07/2024)
)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Guilherme Ferreira Terres em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por

Danos Morais e Materiais promovida pelo Apelante em desfavor do Município de Campo Novo dos Parecis-MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega que, a presente demanda foi distribuída tendo em vista a alegação de ter ocorrido preterição em processo seletivo simplificado emergencial nº001/2019 para concorrer ao cargo de Professor/Licenciatura Plena em Pedagogia, sob a alegação de não ter sido oferecida vaga para Pessoas com Necessidades Especiais - PCD.

Afirma que o processo seletivo simplificado objeto dos autos, era na modalidade emergencial, e que o Município deveria cumprir a legislação específica e disponibilizar em seu edital a reserva de vaga para Portador de Necessidade Especial.

Alega que o equívoco levou o apelante à inscrição na modalidade ampla concorrência, em decorrência de descumprimento legal realizado pela administração pública.

Argumenta que a chamada “emergência” é apenas um subterfúgio para driblar ou mascarar o grande equívoco praticado pela gestão municipal ao abrir o certame sem a reserva de vagas necessária, aduz que está configurado o fato gerador dos danos, tanto material quanto moral.

Assevera que o processo gerou grande angústia, temor e, pensamentos suicidas, tendo em vista ter sido preterido, por

ocasião da ausência de disponibilização de vagas destinadas ao portador

de necessidade especial.

Com base no exposto, requer seja recebido e provido o presente recurso com a reforma da r. sentença para o fim de conceder ao Apelante a vaga respectiva e, em consequência, ante à comprovada ilegalidade, a condenação no pagamento dos danos morais e materiais pleiteados.

Contrarrazões do Município, oportunidade em que, requer o desprovimento recursal. (id. 246107719).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Guilherme Ferreira Terres em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por

Danos Morais e Materiais promovida pelo apelante em desfavor do Município de Campo Novo dos Parecis-MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o apelante é deficiente auditivo com o CID H 90.6 – Perda de

Audição Bilateral Mista de Condução e Nero-Sensorial e exerce a função de professor da Língua Brasileira de Sinais – LIBRA.

Que participou do Processo Seletivo Simplificado processo seletivo simplificado para concorrer ao cargo de Professor/Licenciatura Plena em Pedagogia – Edital 001/2019, o qual alega não terem sido ofertadas vagas específicas para os candidatos portadores de necessidades especiais.

Aduz que passou por todas as fases e, que foi convocado para assumir funções, contudo, o Atestado de Saúde Ocupacional considerou-o inapto para o trabalho.

Diante desses fatos, o Apelante busca pela sua nomeação, bem como indenização por danos morais e materiais.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

No Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 005/2018, o apelante foi aprovado na 46 ª (quadragésima sexta) colocação – id. 246107655 página 05 e, foi convocado em data de 13/03/2019 por meio do Edital de Convocação nº005/2018 – id. 246107652.

Ao submeter-se à avaliação do Médico do Trabalho, o atestado de saúde ocupacional concluiu que o apelante é inapto (id. 246107661). O Relatório apresentado pela empresa responsável na realização do exame médico ocupacional, também registrou a inaptidão do apelante para exercer o cargo pretendido. (Id. 246107664).

Vejamos o entendimento o jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO -AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME ADMISSIONAL - INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO E POSTERIOR INAPTIDÃO EM EXAME ADMISSIONAL - EXAMES QUE POSSUEM FINALIDADES DIVERSAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
1. O fato de o candidato, inscrito no concurso como PCD, ter sido aprovado em exame médico, que constitui a terceira fase do certame, não retira do Estado a faculdade de, em sede de exame admissional, analisar a compatibilidade da deficiência com as exigências do cargo e concluir pela inaptidão.
2. Hipótese na qual a junta médica concluiu, em exame admissional, pela inaptidão do candidato para exercício do cargo de Policial Penal sob o fundamento de incapacidade para as atribuições do cargo decorrente de agravo à saúde e risco para terceiros (art.3,§3º inciso III do Decreto 46.968/16).
3. Ausente prova da ilegalidade do ato administrativo e não tendo sido contestada a regularidade formal do exame admissional, não é possível a concessão da tutela de urgência para afastar a conclusão da autoridade administrativa.
4. Recurso não provido. ( TJMG - Relator Des. (a) Áurea

Brasil – data de julgamento: 25/07/2024 – data de publicação da súmula: 25/07/2024.)

Nesse contexto, em que pese a insurgência do apelante seja no que diz respeito à ausência de vagas destinadas à Portador com Necessidades Especiais, vislumbro que, para ocupar o cargo almejado, qual seja,
Professor/Licenciatura Plena em Pedagogia, o apelante não preenche os requisitos necessários para sua posse, conforme consignado em avaliação médica retrocitada.

Ademais, a questão da suposta ausência de vagas destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais, foi suprida pelo apelado quando do lançamento do
Edital nº 001/2019 que diz respeito ao Processo Seletivo Simplificado Emergencial, o qual constou no item 4. Das Pessoas Com Deficiência – PCD, e item 4.1.8
“Aos candidatos com deficiência estão reservadas 10% (dez por cento) das vagas dos cargos previstos neste edital.” (id. 246107653).

Cumpre esclarecer que
, a necessidade de preservação de vagas dirigidas aos candidatos portadores de necessidades especiais adveio com o artigo 37, inciso VIII da CF, que diz: "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão".

Para fins de nomeação, consta no Edital o item 2.3.6.
“ ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do Trabalho indicado pelo Município
. (id. 246107652).

Dessa forma, evidente a ausência de ilegalidade no edital e no ato da administração pública. O fato de o candidato, inscrito no concurso como PCD, não retira do Estado a faculdade de, em sede de exame admissional, analisar a compatibilidade da deficiência com as exigências do cargo e concluir pela inaptidão.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Nessa toada, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a nomeação e posse do Apelante.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei nº9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

Lado outro, acolher a pretensão do Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024